Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002936-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 17738290, nos termos do artigo 535, § 3°, II, do Código de Processo Civil e do artigo 3o da Portaria GPR 368 do TJDFT, intime-se o Distrito Federal novamente para efetuar o pagamento da RPV de ID 14048175, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito ou colacione aos autos o devido comprovante de pagamento, sob pena de sequestro do valor devido, conforme dispõe o artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009 e o artigo 3o, § 2o da Portaria GPR 368 do TJDFT. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador